Tribunal: STF
Processo: RHC 64765
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-24
Data de publicação: 1987-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS.
APLICAÇÃO DA PENA. A DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA APLICAÇÃO DA PENA
SE EXERCE DENTRO DOS LIMITES DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. HÁ UMA
MOTIVAÇÃO, ATENTA AOS ANTECEDENTES E A CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO,
A SUA PERSONALIDADE, AOS MOTIVOS, CIRCUNSTANCIAS E CONSEQUENCIAS DO
CRIME A CULPABILIDADE, QUE A SENTENÇA DEVE OBSERVAR CUMPRIDAMENTE.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO.